Tribunal: CARF
Processo: 13502.900721/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900721/2011-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.546 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de que a autoridade preparadora intime a Recorrente para que:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de que a autoridade preparadora intime a Recorrente para que: i)
demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não sendo suficiente o já apresentado nos autos),
em que atividades os serviços glosados pela fiscalização foram aplicados e a apresentá-los,
devidamente segregados, a fim de permitir a sua análise individualizada quanto à possibilidade de
creditamento à luz do conceito de insumos definido pelo STJ (Serviços utilizados como insumos); ii)
demonstre que os contratos de locação por ela firmados referem-se às máquinas que realizam o
transporte de matérias-primas entre as suas unidades produtivas ou mesmo dentro delas (Aluguéis de
máquinas e equipamentos); iii) indique, de forma segregada e documentalmente comprovada, a que
tipo de serviço corresponde as despesas conjuntamente contabilizadas sob os títulos "Serviços de
Terminal Logístico", "Serviço de Descarga", "Serviço Portuário", "Serviço Operador Portuário",
"Serviço de Armazenamento" e "SRV Transp Rod Fabrica -Porto c/ Cred", ou outras que foram, no
item, glosadas pela fiscalização e se, de fato, correspondem a gastos realizados no desembaraço de
matéria-prima por ela importada, para futuro emprego no seu processo produtivo (Despesas
aduaneiras); iv) informe se as peças e partes que foram adquiridas (para os projetos por ela criados)
compuseram máquinas ou equipamentos cuja imobilização, após a finalização do processo de
montagem, somente se deu a partir de setembro de 2007 ou se a sua utilização nas atividades da
empresa se deu antes do registro contábil? (Bens do ativo imobilizado); v) identifique, devidamente
segregadas, em que atividades foram aplicadas as peças e partes que compuseram os projetos CBF
08.003 (Parada Geral Manutenção -Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção -
Utilidades), bem como aquelas que não foram aplicadasexclusivamente no tratamento e manutenção
das estações de água (Bens do ativo imobilizado); vi) demonstre, se necessário através de Laudo
Técnico (se não suficiente o já apresentado nos autos), a imprescindibilidade ou importância do
tratamento de água nas atividades por ela desenvolvidas (Bens do ativo imobilizado); vii) identifique
em que atividades foram aplicadas as peças de reposição e manutenção que não foram destinados aos
centros de custos diretamente vinculados ao processo produtivo da Recorrente (Peças de reposição e
manutenção). A diligência deverá compreender todos os períodos de apuração a que se referem os
processos
no
13502.900916/2011-13,
13502.900722/2011-18,
13502.900907/2011-22,
13502.900910/2011-46, 13502.900725/2011-51, 13502.900723/2011-62, 13502.900917/2011-68 e
13502.900915/2011-79. Ao final, a autoridade preparadora deverá elaborar Relatório Fiscal
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900721/2011-73
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900721/2011-73

Conclusivo, para o qual deverão ser observados os termos da Nota SEI/PGFN no 63/2018 e do
Parecer Cosit no 05/2018, e intimar a Recorrente a se pronunciar a respeito da diligência.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento, cumulado com a
compensação de débitos próprios, de créditos da Cofins com origem no 3o trimestre de 2007.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
eletrônico proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari -
DRF/CCI que reconheceu parte do crédito pleiteado e homologou parcialmente
a compensação declarada pela contribuinte, cujas conclusões encontram-se no
Parecer DRF/CCI/SAORT no 033/2011 (fls. 381/417).
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de
crédito da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
apurado no regime não-cumulativo relativo ao 2o trimestre de 2007, no valor de
R$259.145,69, utilizado pela interessada na compensação de débitos.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela
contribuinte, deferiu o direito creditório no valor de R$156.369,25 e homologou
parcialmente a compensação declarada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Com o fito de ter seu pleito de ressarcimento analisado pela Receita Federal,
impetrou Mandado de Segurança registrado sob o no 16156-09.2011.4.01.3300,
cuja liminar proferida em 26/04/2011 lhe foi favorável, sendo surpreendida com
o deferimento parcial do pedido por parte da DRF/Camaçari;
2. De acordo com o entendimento do Fisco, a manifestante não poderia se
apropriar de créditos nas aquisições e aluguéis de alguns bens e de alguns
materiais utilizados como insumos, principalmente no que se refere à soda
cáustica;
3. Quanto à embalagem big bag descartável, a realidade do processo produtivo
da empresa foi desconsiderada, pois a utilização de embalagens está
estritamente vinculada à proteção e conservação das características
fundamentais do fertilizante produzido quando do seu transporte para o
comprador;
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900721/2011-73

4. Em outro Parecer DRF/CCI/SAORT, o auditor admitiu o crédito sobre a
aquisição de saco 81X60 16X32, sendo o equívoco no presente caso motivado
pelos nomes utilizados pelos seus fornecedores, “sacos”, “big bags” e “saco
valvulado”, que apresentam, na sua essência, características e objetivos
idênticos, estando a única diferença no tamanho, o que se comprova pela
simples análise das fotos anexadas no Anexo 04;
5. Inexiste, portanto, hipótese de embalagens utilizadas como apoio ao
transporte de produtos pela interessada, caso que apenas se confirmaria se
embalagens menores contendo fertilizante fossem transportadas agrupadas em
embalagens maiores;
6. A comercialização de fertilizantes em embalagens de diferentes tamanhos é
exigência do setor econômico em que atua a manifestante, tendo a RFB
inclusive já se manifestado no sentido de reconhecer a existência de diferentes
tamanhos de embalagem para fertilizantes, sem que com isso se questione o
papel por ela exercido ou a própria classificação fiscal do produto;
7. O big bag é utilizado para acondicionar o seu produto final, mantendo com
esse contato direto, não havendo entre o fertilizante e o big bag qualquer outra
embalagem, e sua utilização não pode ser dispensada, inclusive por questões de
segurança ambiental;
8. Após relacionar os centros de custo cadastrados no departamento industrial,
responsável pela produção de fertilizantes, afirma ter direito aos créditos do PIS
e da Cofins sobre pagamentos realizados em face de serviços utilizados e
aquisição de peças de reposição e manutenção, independentemente do centro de
custo em que estejam contabilizados, tendo em vista que todos eles apresentam
estrita relação com o seu processo produtivo;
9. Para apurar as glosas dos créditos do PIS e da Cofins, o auditor tomou por
base a segregação contábil por centros de custo, o que não encontra respaldo na
legislação, pois exige-se a análise da relação intrínseca do serviço com a
atividade fim da empresa, e a conseqüente caracterização do serviço como
insumo;
10. Em face da complexidade e da especialidade do seu processo produtivo, não
raras são as vezes em que há contratação de um prestador para a realização de
serviços em mais de uma etapa do processo, e, nessas hipóteses, em que não há
forma de individualização dos boletins de medição, há a utilização do centro de
custo “manutenção” (4011608);
11. Como ilustração, descrevem-se os serviços relativos a algumas notas fiscais
cuja apropriação de crédito foi glosada pelo auditor, restando evidenciada a
coerência da contabilização do dispêndio com os serviços apontados no centro
de custo 401608 – manutenção;
12. Cita Soluções de Consulta e de Divergência publicadas pela RFB, bem
como julgado do CARF, que confirmam a possibilidade de apropriação de
créditos do PIS e da Cofins relativos a gastos com serviços de manutenção em
máquinas e equipamentos aplicados no processo produtivo;
13. A segregação contábil por centros de custo também fundamentou a glosa
dos valores informados no DACON como “outras operações com direito a
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900721/2011-73

crédito”, que se referem, conforme mencionado pelo próprio parecer que
lastreou o Despacho Decisório, a peças de reposição e manutenção;
14. Conclui-se que, pela sua natureza, as peças foram consideradas como
passíveis de apropriação dos créditos das referidas contribuições, e não se
percebe questionamento sobre a existência de notas fiscais a sustentar a
contabilização dos valores correspondentes;
15. O auditor optou por reconhecer o direito da interessada à apropriação de
crédito sobre as peças, e outra não poderia ser sua atitude, tendo em vista a
evidente essencialidade das peças de reposição e manutenção cujas despesas
originaram o crédito, tendo fundamentado a glosa apenas no frágil argumento
de segregação dos valores por centro de custo, o que não encontra respaldo na
lei, pois exige-se que o custo seja analisado de modo individualizado,
permitindo-se o julgamento de sua participação direta, ou não, no processo
produtivo da empresa;
16. Quanto à locação de máquinas e equipamentos, o auditor glosou os créditos
por entender que, devido à incidência do ISS em determinadas notas fiscais, não
estaria caracterizado o negócio jurídico de locação, mas sim a prestação de
serviço, não ensejando direito ao crédito;
17. Ao contrário do que crê o auditor, as notas fiscais decorrem efetivamente de
contratos firmados cujo objeto é a locação de máquinas e equipamentos, nos
quais houve a cessão de mão de obra especializada para operá-los, fato este que
ensejou a incidência do ISS;
18. Da simples análise dos contratos firmados e das notas fiscais emitidas,
constata-se que, mesmo nos casos em que há disponibilização pelo locador da
mão de obra necessária, a interessada adquire temporariamente a posse direta do
equipamento, tendo total gestão sobre ele e inclusive responsabilizando-se pelo
resultado de sua utilização;
19. O operador do equipamento deve seguir as ordens da interessada, que define
unilateralmente quando e como utilizá-lo, e, desta sorte, a sua existência não
desnatura o contrato como sendo de locação, consoante já decidiu o STF em
análise acerca da incidência do ISS;
20. Se por equívoco das locadoras houve destaque e recolhimento do ISS sobre
a totalidade dos valores contidos nos documentos fiscais, o fato em nada altera a
natureza jurídica da operação, muito menos o seu direito ao creditamento do
PIS e da Cofins;
21. Não há motivos para a vedação à apropriação de tais créditos, pois atendeu
aos dois requisitos previstos no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002,
e no 10.833, de 2003, quais sejam, que o imóvel, máquina ou equipamento
locado seja utilizado na atividade da empresa e que a contraprestação pelo
aluguel seja pago a pessoa jurídica;
22. Grande parte dos contratos de locação firmados refere-se a equipamentos
que realizam o transporte entre as unidades produtivas da interessada, dentro do
mesmo estabelecimento fabril, na forma de transporte de matéria prima dos
centros de custo para o processo de acidulação, para transformação em
fertilizante em pó, e transporte de fertilizante em pó para o processo de
granulação, no qual ocorrerá a transformação em fertilizante em grão;
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900721/2011-73

23. Da breve análise do processo produtivo da empresa, verifica-se que as
máquinas e equipamentos, bem como os serviços específicos de mão de obra
utilizados, são imprescindíveis para a continuidade do seu processo produtivo,
enquadrando-se no conceito de insumo adotado pela RFB;
24. Ao analisar a apropriação de crédito sobre dispêndios com armazenagem e
fretes, o auditor glosou valores relativos exclusivamente a serviços aduaneiros
incorridos pela importação de rocha fosfática, matéria prima indispensável ao
processo produtivo da empresa, considerando-os incompatíveis com o inciso IX
do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003;
25. Porém, equivoca-se o auditor, pois a interessada toma os serviços atrelados
ao desembaraço aduaneiro, essenciais e inerentes a qualquer procedimento de
despacho aduaneiro, contabilizando-os como custo incorrido;
26. O auditor desconsiderou, também, a metodologia prevista em lei para
tributação das operações de importação pelo PIS e pela Cofins, cuja base de
cálculo é o valor aduaneiro, assim, entendido necessariamente como todos os
gastos incorridos até o completo desembaraço do item importado, razão pela
qual essa despesa aduaneira comporá a base de cálculo das referidas
contribuições, em função do artigo 7o da Lei no 10.865, de 2004;
27. O § 1o do artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, permite a apropriação de
crédito do PIS e da Cofins incorridos no desembaraço aduaneiro;
28. Em relação aos bens do ativo imobilizado, as exclusões feitas pelo auditor
decorreram do fato de ele entender que o direito ao crédito deveria ser
postergado para setembro de 2007, por ter sido o primeiro mês em que houve a
efetiva imobilização das aquisições, mas o § 14 do artigo 3o da Lei no 10.833, de
2003, em momento algum determinou que o nascimento do direito ao crédito se
dá com a efetiva imobilização das aquisições, mas apenas definiu a quantidade
de parcelas mensais em que o crédito do PIS e da Cofins deverá ser recuperado;
29. O direito ao crédito nasce efetivamente com a aquisição do bem,
independentemente do prazo efetivo de depreciação ou amortização, não sendo
razoável a interpretação dada pelo auditor ao considerar que o direito ao crédito
inicia-se com a incorporação dos bens ao ativo imobilizado;
30. Também não merece prosperar o entendimento do auditor de que os valores
se referem a aquisições utilizadas exclusivamente no tratamento e manutenção
das estações de água, pois, conforme já esclarecido, alguns itens, em face de sua
característica e aplicabilidade em qualquer unidade produtiva da manifestante,
são contabilizados nos centros de custo “mãe”, cuja alocação posterior é
determinada através de ordem de serviço, apresentando, como forma de
exemplificativa, itens cujos créditos foram glosados e que são
comprovadamente de utilização exclusiva na manutenção do seu processo
produtivo;
31. Após contestar especificamente os itens glosados, a manifestante faz uma
análise sobre o conceito de insumos para fins de apropriação dos créditos de PIS
e de Cofins, ressaltando que todos os bens e serviços cujas aquisições foram
glosadas estão inseridos em tal conceito e são de extrema importância para sua
atividade empresarial;
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900721/2011-73

32. A tentativa de equiparação do conceito do IPI com o do PIS e da Cofins não
é plausível, tratando-se de tributos de materialidade absolutamente distinta,
conforme doutrina e jurisprudências do CARF e do Judiciário que transcreve;
33. O conceito de insumo aplicável ao PIS e à Cofins deve ser o mesmo
aplicável ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário
antes se obter receita;
34. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, bem como, caso se
entenda necessária, a realização de diligência, além de requerer a realização de
perícia, indicando seu perito e formulando quesitos.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
1006998-
88.2017.4.01.3400 contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo
e Judicial – Cocaj e o Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita
Federal do Brasil, tendo sido exarada decisão deferindo liminar “para
determinar à autoridade impetrada que proceda à distribuição, análise e
decisão das Manifestações de Inconformidade (...) no prazo total de 90
(noventa) dias”, da qual os impetrados foram cientificados em 17/07/2017.
Em 01/08/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Turma de
Julgamento

A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/SDR n.o 15-
43.537, de 28/09/2017 (fls. 544 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 30/04/2007 a 30/06/2007
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
MATERIAL DE EMBALAGEM.
Inexistindo provas de que se trata de material de transporte utilizado apenas e
tão somente para permitir ou facilitar o transporte dos produtos, e em se
tratando de aquisição de material de embalagem utilizado para acondicionar o
produto final, reconhece-se o crédito apurado sobre a sistemática não
cumulativa da Cofins.
CRÉDITOS. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS
DE PESSOAS JURÍDICAS.
A atividade empresarial de “locação de bens móveis” tem natureza distinta da
atividade de “prestação de serviços”. Aquela é obrigação de dar; esta, obrigação
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900721/2011-73

de fazer. Dessa forma, gastos relativos à prestação de serviços, em que houve,
inclusive, incidência do ISS, não se caracterizam como aluguel de máquinas e
locação de equipamentos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
739 e ss., por meio do qual aduz, em síntese, depois de relatar os fatos e tecer comentários sobre
o conceito de insumos, contesta a glosa dos seguintes itens:
a) Serviços Utilizados como Insumos (diz que, embora não vinculados
diretamente ao processo produtivo, tais serviços seriam imprescindíveis na realização de sua
atividade empresarial);
b) Créditos sobre Aluguéis de Máquinas e Equipamentos (diz que tais despesas,
assim consideradas como aluguel de máquinas e equipamentos ou serviços utilizados como
insumos, possuiriam vinculação direta ao processo de produção da Recorrente, sendo essenciais
à consecução de suas atividades empresariais);
c) Créditos sobre Despesas Aduaneiras (diz que tais despesas geram créditos der
PIS/Cofins);
d) Bens do Ativo Imobilizado (ao serem adquiridos, os bens já possuíam a
finalidade certa de serem incorporados ao ativo imobilizado). Ao final, requer a conversão do
julgamento em diligência, caso se considere faltar elementos que atestem a essencialidade de
determinado bem ou serviço empregado em sua atividade fabril.
e) Peças de Reposição e Manutenção (a DRJ entendeu, equivocadamente, por bem
manter a glosa das despesas relativas às peças de reposição e manutenção que não foram
destinados aos centros de custos diretamente vinculados ao processo produtivo da Recorrente);
Por meio da petição de fls. 670 e ss., anexa Laudo Técnico Complementar
referente à utilização dos insumos: (i) soda cáustica; (ii) lona agrícola colorida; (iii) mangueira
conjugada oxigênio; (iv) barrilha leve; (v) lona terreiro; (vi) big bag descartável; (vii) saco
valvulado 50x70; (viii) despesa com aluguel de máquinas e equipamentos para transporte da
matéria-prima; e (ix) despesas decorrentes de serviços aduaneiros incorridos na importação da
matéria-prima.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento/compensação de crédito da
Cofins não cumulativa, oriundo do 3o trimestre de 2007. A Recorrente dedica-se à atividade
produção de fertilizantes.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900721/2011-73

Deferido em parte pela unidade de origem e interposta manifestação de
inconformidade, a DRJ julgou-a parcialmente procedente (reverteu-se a glosa apenas na
aquisição do big bag descartável).
Em síntese, as glosadas efetuadas pela fiscalização e mantidas pela DRJ foram os
gastos com os seguintes itens: a) serviços utilizados como insumos; b) aluguéis de máquinas e
equipamentos; c) despesas aduaneiras; d) bens do ativo imobilizado e, finalmente, e) peças de
reposição e manutenção.
Como se vê, embora não integralmente, a discussão envolve o conceito de
insumos adotado pela legislação do PIS/Cofins não cumulativo, o qual, no entendimento do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e da
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço na
atividade econômica realizada pelo contribuinte (Recurso Especial no 1.221.170/PR; decisão
proferida na sistemática dos recursos repetitivos):

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b)
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900721/2011-73

ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

No caso em tela, a fiscalização aplicou o conceito mais restritivo ao conceito de
insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB.
Isso posto, passamos a analisar cada uma das glosas.
Serviços utilizados como insumos
Aqui, foram consideradas, para fins de creditamento, somente as notas fiscais
vinculadas aos centros de custos ACIDULAÇÃO (4011601), GRANULAÇÃO (4011602),
ARMAZÉM (4011604) e ENSAQUE ( 4011611).
Impugnada as demais glosas, a DRJ entendeu que “caberia à interessada segregar
de forma clara e precisa onde são utilizados tais serviços. Não basta apresentar o referido
demonstrativo, onde um mesmo fornecedor, Rebrás Recursos Humanos Ltda., código 6001361, por
exemplo, aparece em inúmeras linhas executando ‘prestação de serviço de manutenção de
equipamentos – área Granulação/Acidulação’. O mesmo se repete em relação a inúmeros outros
fornecedores de serviços”. Daí concluiu que, sendo ônus da Recorrente a comprovação do seu
direito, não haveria como afastar a glosa.
A Recorrente afirma, contudo, que a glosa dos serviços não considerados deve ser
afastada, porquanto, “embora não vinculados diretamente ao processo produtivo, tais serviços
são imprescindíveis na realização da atividade empresarial da Recorrente”. Na manifestação de
inconformidade, trouxe, inclusive, tabela na qual está informada a realização do serviço de
manutenção de equipamentos, o qual, a depender do equipamento em que aplicado, enseja, como
se sabe, o creditamento do PIS/Cofins, conforme previsto na prevista na Solução de Divergência
Cosit no 7, de 23/08/2016.

Aluguéis de máquinas e equipamentos
No Parecer DRF/CCI/SAORT foram glosadas as despesas relativas às notas
fiscais em que houve a incidência de ISS, sob o argumento de que o referido imposto incide
sobre prestação de serviços, e não sobre a locação de móveis e imóveis. Ademais, o auditor
consignou que tais gastos referem-se a serviços não relacionados ao processo produtivo da
interessada.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900721/2011-73

Por entender não se enquadrar no conceito de insumos, a DRJ manteve a glosa
dos serviços de operação de guindaste, serviços identificados como “prestados em hora adicional
de máquinas em sua unidade industrial” e como “locação avulsa”. Disse, também, que a locação
de bens imóveis ou móveis não constitui uma prestação de serviços.
Diz a Recorrente, por seu turno, que os contratos de locação firmados referem-se a
máquinas que realizam o transporte de diversas matérias-primas entre as unidades produtivas da
Recorrente, tal como o (i) transporte de matéria-prima dos centros de custo para o processo de
acidulação, para transformação em Fertilizante em Pó; bem como (ii) o transporte do Fertilizante
em Pó para o processo de granulação, para transformação em Fertilizante em Grão.
Se assim for, a 3a CSRF tem entendido pela possibilidade de concessão do crédito,
a exemplo do que restou consignado no Acórdão no 9303-009.737, de 11/11/2019. E a própria lei
permite o creditamento em relação às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, tal como
previsto no inciso IV do artigo 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03, desde que utilizados na atividade
desenvolvida pela empresa.
Despesas aduaneiras
Com relação a esta glosa, a Recorrente informou que decorrem de despesas
efetuadas a título de “Serviços de Terminal Logístico”, “Serviço de Descarga”, “Serviço
Portuário”, “Serviço Operador Portuário”, “Serviço de Armazenamento” e “SRV Transp Rod
Fabrica - Porto c/ Cred”. Tratar-se-ia de aluguel de máquinas e equipamentos utilizados na
importação de rocha fosfática, tratando-se de crédito decorrente de despesas com prestação de
serviços portuários para desembaraço de matéria prima imprescindível ao seu processo
produtivo.
As tais despesas aduaneiras seriam, ao que parece, gastos que se somam ao custo
da matéria-prima importada, hipótese passível de creditamento, como reconhecido por algumas
decisões administrativas referidas no próprio recurso voluntário.
Bens do ativo imobilizado
A Recorrente criou projetos e adquire peças e serviços a serem neles utilizados.
Estando os projetos concluídos, os mesmos são imobilizados na área produtiva que lhe deu
origem. A fiscalização considerou possível o crédito somente a partir de setembro/2007,
primeiro mês em que houve a imobilização efetiva das respectivas aquisições (O § 14 do artigo 3o
da Lei no 10.833, de 2003, deu aos contribuintes a opção de calcular os créditos do PIS e da Cofins
de que trata o inciso III do §1o do mesmo artigo (depreciação e amortização) sobre o valor de
aquisição da máquina ou do equipamento, definindo, ainda, a quantidade de parcelas mensais em
que o crédito deve ser recuperado).
A fiscalização também glosou os créditos dos projetos CBF 08.003 (Parada Geral
Manutenção - Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção - Utilidades), por se tratar de
aquisições para a manutenção de estação de tratamento (utilidades), que considerou atividades
complementares ao processo produtivo da empresa. A esse respeito, diz a Recorrente que “são
compostos por partes, peças e bens que serão aplicados em qualquer unidade produtiva”, e não
exclusivamente no tratamento e manutenção das estações de água, visto que alguns itens são
contabilizados nos centros de custo “mãe”.
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900721/2011-73

Segundo o acórdão recorrido, “Se, quanto aos itens utilizados nos projetos CBF
08.003 e CBF 07.006, a contribuinte foi incapaz de segregar corretamente aqueles utilizados em
mais de um projeto de imobilização, tem-se como correto o procedimento do agente do Fisco,
que, valendo-se das informações constantes do sistema informatizado da empresa, das
informações por ela prestadas e dos demonstrativos por ela apresentados, considerou no cálculo
dos créditos do PIS e da Cofins os inúmeros projetos de imobilização listados às folhas 295/304,
glosando apenas aqueles expressamente identificados como sendo vinculados a atividades
complementares ao processo produtivo da empresa”.
Há, portanto, aqui duas questões: a possibilidade de desconto dos créditos antes da
efetiva imobilização das aquisições dos equipamentos e utilização das partes e peças noutras
atividades, que não no tratamento e manutenção das estações de água.
Com relação à primeira questão, as peças e partes que vão sendo adquiridas irão
compor uma máquina cuja imobilização, após a sua construção, somente se deu a partir de setembro
de 2007? Ou a sua utilização nas atividades da empresa se deu antes do registro contábil? E, em
relação à segunda, o tratamento de água é essencial ao processo produtivo? Se as partes e peças
foram aplicadas em máquinas e equipamentos utilizados noutras atividades, em que atividades
foram?
Peças de reposição e manutenção
Segundo a Recorrente, a DRJ entendeu, equivocadamente, por bem manter a glosa
das despesas relativas às peças de reposição e manutenção que não foram destinados aos centros
de custos diretamente vinculados ao processo produtivo da Recorrente.
Todavia, como já antecipamos, a fiscalização aplicou o conceito mais restritivo
aos insumos, no que foi seguido pela DRJ.
Nesse contexto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade preparadora intime a Recorrente para que:
i)
demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (se não suficiente o já
apresentado nos autos), em que atividades os serviços glosados pela
fiscalização foram aplicados e a apresentá-los, devidamente segregados, a
fim de permitir a sua análise individualizada quanto à possibilidade de
creditamento à luz do conceito de insumos definido pelo STJ (Serviços
utilizados como insumos);
ii)
demonstre que os contratos de locação por ela firmados referem-se às
máquinas que realizam o transporte de matérias-primas entre as suas
unidades produtivas ou mesmo dentro delas (Aluguéis de máquinas e
equipamentos);
iii)
indique, de forma segregada e documentalmente comprovada, a que tipo
de serviço corresponde as despesas conjuntamente contabilizadas sob os
títulos “Serviços de Terminal Logístico”, “Serviço de Descarga”, “Serviço
Portuário”, “Serviço Operador Portuário”, “Serviço de Armazenamento” e
“SRV Transp Rod Fabrica - Porto c/ Cred”, ou outras que foram, no item,
glosadas pela fiscalização e se, de fato, correspondem a gastos realizados
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-002.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900721/2011-73

no desembaraço de matéria-prima por ela importada, para futuro emprego
no seu processo produtivo (Despesas aduaneiras);
iv)
informe e comprove se as peças e partes que foram adquiridas (para os
projetos por ela criados) compuseram máquinas ou equipamentos cuja
imobilização, após a finalização do processo de montagem, somente se deu a
partir de setembro de 2007 ou se a sua utilização nas atividades da empresa se
deu antes do registro contábil? (Bens do ativo imobilizado);
v)
identifique, devidamente segregadas, em que atividades foram aplicadas as
peças e partes que compuseram os projetos CBF 08.003 (Parada Geral
Manutenção - Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção -
Utilidades), bem como aquelas que não foram aplicadas exclusivamente
no tratamento e manutenção das estações de água (Bens do ativo
imobilizado);
vi)
demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (se não suficiente o já
apresentado nos autos), a imprescindibilidade ou importância do tratamento
de água nas atividades por ela desenvolvidas (Bens do ativo imobilizado);
vii)
identifique em que atividades foram aplicadas as peças de reposição e
manutenção que não foram destinados aos centros de custos diretamente
vinculados ao processo produtivo da Recorrente (Peças de reposição e
manutenção).
A diligência deverá compreender todos os períodos de apuração a que se
referem os processos no 13502.900916/2011-13, 13502.900722/2011-18, 13502.900907/2011-
22,
13502.900910/2011-46,
13502.900725/2011-51,
13502.900723/2011-62,
13502.900917/2011-68 e 13502.900915/2011-79.
Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre os
fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos da Nota
SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado manifestar-se
sobre a existência de outras informações e/ou observações que julgar pertinentes ao
esclarecimento dos fatos.
Encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem ou com apresentação de
manifestação, devem os autos serem devolvidos a este Colegiado para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-002.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900721/2011-73

Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital